Tribunal: TJSP
Processo: 1000453-76.2019.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ção realizada em sede de réplica à contestação, sendo certo que o credor juntou cópia dos títulos não compensados. Por outro lado, em razão de sua natureza pro solvendo, os cheques sem a correspondente compensação não importaram em extinção da obrigação, daí a impertinência da dilação probatória, fundamento da tese de cerceamento de dessa.
3. Considerando, pois, que o fiador manifestou sua intenção em pôr termo à fiança em missiva data de 10/02/2016, forçoso concluir que seus efeitos haveriam de ser projetados para 120 contados do termo final da locação, cuja vigência foi acordada em doze meses a contar de sua celebração, 18.08.2015.
4. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000453-76.2019.8.26.0045; Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 29/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Imóvel

Relator(a):

Artur Marques

Comarca:

Arujá

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

29/09/2020

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO. CONTRATO PREVENDO SOLIDARIEDADE ENTRE FIADOR E AFIANÇADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO INQUILINO QUE SE ESTENDE AO FIADOR. PAGAMENTOS POR CHEQUE. NATUREZA PRO SOLVENDO. INOCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO FIADOR. EXONERAÇÃO DA FIANÇA NO CURSO DO PRAZO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA, CONTUDO, SOBRESTADA ATÉ QUE TRANSCORRIDOS 120 DIAS DO TERMO

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO. CONTRATO PREVENDO SOLIDARIEDADE ENTRE FIADOR E AFIANÇADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO INQUILINO QUE SE ESTENDE AO FIADOR. PAGAMENTOS POR CHEQUE. NATUREZA PRO SOLVENDO. INOCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO FIADOR. EXONERAÇÃO DA FIANÇA NO CURSO DO PRAZO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. EFICÁCIA, CONTUDO, SOBRESTADA ATÉ QUE TRANSCORRIDOS 120 DIAS DO TERMO FINAL AVENÇADO.
1. O instrumento contratual previu que o fiador assumia a obrigação locatícia na condição de devedor principal e solidário no curso de toda a relação contratual, a se estender até a efetiva devolução das chaves, inclusive no caso de prorrogação automática, renunciando ao benefício de ordem (cláusulas 16a e 17a). Nesse caso, forçoso concluir que a interrupção da prescrição em relação à inquilina ao fiador solidário se estende (art. 202, I c/c art. 204, §§ 1o e 3o, CC).
2. A tese de falta de documento essencial não resiste à complementação realizada em sede de réplica à contestação, sendo certo que o credor juntou cópia dos títulos não compensados. Por outro lado, em razão de sua natureza pro solvendo, os cheques sem a correspondente compensação não importaram em extinção da obrigação, daí a impertinência da dilação probatória, fundamento da tese de cerceamento de dessa.
3. Considerando, pois, que o fiador manifestou sua intenção em pôr termo à fiança em missiva data de 10/02/2016, forçoso concluir que seus efeitos haveriam de ser projetados para 120 contados do termo final da locação, cuja vigência foi acordada em doze meses a contar de sua celebração, 18.08.2015.
4. Recurso parcialmente provido.